Tribunal: TJDFT
Processo: 0213572-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. APRECIAÇÃO CONJUNTA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES: DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DE INOVAÇÃO RECURSAL. DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. PROVAS. LAUDOS. EXTENSA ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. IMPUGNAÇÃO. OBJETIVA E ESPECÍFICA. PROVA HÁBIL A INFIRMAR CONCLUSÃO DA PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. LAUDOS E PARECERES PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. RELACIONAMENTO PRIVADO. NÃO OBSERVAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LAUDO DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE E DE LEGITIMIDADE. PRODUZIDO POR ÓRGÃO EQUIDISTANTE DO CONFLITO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Da leitura do recurso, observa-se a delimitação do pedido do apelante, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inc. III, do CPC, não havendo falar em ausência de impugnação aos fundamentos utilizados na sentença.

2. Não se verifica no recurso inovação, visto que tanto os argumentos referentes aos laudos periciais e da possível omissão em apreciar o relatório apresentado pelo contador da apelante, assim como quanto a titularidade da conta corrente do Banco do Brasil n. 113.715-8, da agência 2887-8, foram objeto de análise pelo Juízo da causa, não havendo falar em inovação recursal.

3. O julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do CPC. Todavia, o Juízo sentenciante não é obrigado a enfrentar a argumentação deduzida na peça de ingresso da ação ou naquela da sua resistência, seja na fase cognitiva, executiva ou recursal, na forma em que melhor aprouver a cada uma das partes processuais, sob pena de lesionar o seu livre convencimento, racionalmente, motivado.

5. O fato de ter havido diversos laudos complementares não desnatura a idoneidade do Perito, principalmente quando se observa que as contas em análise não foram prestadas de forma clara e coerente. Inclusive, da forma apresentada, geraram diversas impugnações com as consequentes novas apurações de valores pelo Perito.

6. Consoante bem destacado pelo Juízo sentenciante, o que se percebe é que o Expert enfrentou de maneira minudente os questionamentos realizados pelas partes e seus assistentes técnicos, sendo as questões postuladas adequadamente afastadas em observância aos quesitos e demais decisões judiciais que já haviam delimitado o objeto processual e a ratificação do resultado do Laudo se deu após extensa análise dos questionamentos apresentados pelas partes.

7. O laudo pericial foi elaborado de forma clara e coerente, conforme o conhecimento técnico/prático do perito, conjuntamente com a legislação pertinente ao caso, e que as diversas impugnações de ambas as partes, foram esclarecidas por laudos complementares, sendo suficiente para formação do convencimento do Juízo sentenciante, conforme previsto no art. 371 do CPC.

8. Após a realização da prova técnica, a impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, devendo ser afastada a oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a infirma os critérios e conclusões extraídos da perícia contida nos autos.

9. Os laudos produzidos unilateralmente pelos Apelantes, por meio de relação de interesse privado entre os contratantes, e não possuem o condão de sobrepujar os elementos probatórios produzidos nos autos, nos quais vigoraram os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

10. É curial que o laudo pericial confeccionado por perito nomeado pelo Juízo de origem não vincula a decisão do Juízo. Entretanto, tal laudo possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes. Assim, não há óbice para que o Juízo sentenciante adote a conclusão da perícia técnica, realizada nos limites traçados por ele próprio.

11. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 2o do CPC, visto que estes já foram fixados em 20% do valor da condenação.

12. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.